Tribunal: TJDFT
Processo: 0703390-93.2018.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PARTILHA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS PROCESSUAIS E SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. A simples interposição de recurso não configura litigância de má-fé, se não estiver presente uma das hipóteses dispostas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.